Tribunal: TJSP
Processo: 2104859-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu
o pleito de expedição de mandado de constatação dos bens que guarnecem a residência executada e de sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, sob as penas da lei. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Medidas almejadas que possuem o condão de instrumentalizar meios a fim de satisfação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu
o pleito de expedição de mandado de constatação dos bens que guarnecem a residência executada e de sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, sob as penas da lei. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Medidas almejadas que possuem o condão de instrumentalizar meios a fim de satisfação do crédito. Caso dos autos em que, realizadas pesquisas anteriores de ativos financeiros e veículos em nome da executada, as mesmas restaram infrutíferas, não se revelando prematuro o deferimento do pedido recursal tal qual formulado. Precedentes deste Egrégio TJSP. Reforma do despacho hostilizado que se impõe.

Recurso provido para deferir a expedição de mandado de constatação dos bens que guarnecem a residência da recorrida e sua intimação para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, de acordo com o esposado na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104859-38.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO, é agravada INAIAN PATRÍCIA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104859-38.2020.8.26.0000 - Voto no 10128
2
Agravo de Instrumento no: 2104859-38.2020.8.26.0000
Agravante: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
Agravada: INAIAN PATRÍCIA RAMOS
Autos em primeiro grau no: 2104859-38.2020.8.26.0000
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Senivaldo dos Reis Júnior
Vara: 2a Vara Judicial do Fórum da Comarca de José Bonifácio
VOTO No. 10128
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu
o pleito de expedição de mandado de constatação dos bens
que guarnecem a residência executada e de sua intimação
para indicar bens passíveis de penhora, sob as penas da lei.
Insurgência da exequente. Admissibilidade. Medidas
almejadas que possuem o condão de instrumentalizar meios
a fim de satisfação do crédito. Caso dos autos em que,
realizadas pesquisas anteriores de ativos financeiros e
veículos em nome da executada, as mesmas restaram
infrutíferas, não se revelando prematuro o deferimento do
pedido recursal tal qual formulado. Precedentes deste
Egrégio TJSP. Reforma do despacho hostilizado que se
impõe.
Recurso provido para deferir a expedição de mandado de
constatação dos bens que guarnecem a residência da
recorrida e sua intimação para que indique bens passíveis de
penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade
da Justiça, de acordo com o esposado na fundamentação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO em face de INAIAN PATRÍCIA
RAMOS, contra a r. decisão reproduzida a fls. 14, a qual indeferiu o pedido de
expedição de mandado de constatação dos bens que guarnecem a residência
executada e de sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, sob as penas da
lei.
Insurge-se a recorrente alegando, em síntese, ser
cabível a reforma do decisum atacado (fls. 01/27).
Determinada por esta Relatoria o processamento do
recurso sem efeito suspensivo/ativo (fls. 29).
Certificado o decurso do prazo legal sem oferta de
contraminuta (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104859-38.2020.8.26.0000 - Voto no 10128
3
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se
a seguir:
“Vistos. Fls. 54. Indefiro o pedido. Compete ao
exequente informar os bens passíveis de penhora. No mais, diga a parte exequente,
no prazo de 10 dias, que entender de direito. Int.” (fls. 99).
O recurso comporta provimento.
Não se mostra desarrazoado o pleito requerido pela
exequente no presente instrumento, observando-se o interesse do credor e o do
próprio Judiciário em solucionar o conflito trazido à sua apreciação.
A busca de patrimônio penhorável, por meio de
expedição de mandado de constatação dos bens que guarnecem a residência da parte
devedora, bem como sua intimação para indicar os bens passíveis de penhora, são
medidas que possuem o condão de instrumentalizar meios a fim de permitir a
satisfação do crédito (artigo 797 do CPC vigente).
Outrossim, já houve no bojo do cumprimento de
sentença a realização de pesquisas anteriores de ativos financeiros e veículos em
nome da executada, as quais restaram infrutíferas (Bacenjud e Renajud fls. 24/26),
além da inscrição de seus dados em rol de maus pagadores (fls. 27), de modo que não
se revela prematuro o deferimento do pedido recursal.
Vale consignar, ainda, que não há restrição legal ao
intento do agravante, o qual é consonante com os princípios da efetividade,
celeridade e economia processual, aí incluída a pretensão para que se intime a
devedora para que indique bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do
Código de Ritos.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104859-38.2020.8.26.0000 - Voto no 10128
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Bens imóveis localizados Expedição de
mandado de constatação Verificação de eventual
impenhorabilidade de bem Viabilidade Celeridade
processual Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2016780-93.2014.8.26.0000; Relator (a):
Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/05/2014; Data de Registro:
28/05/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO DE CONSTATAÇÃO DE BENS QUE
GUARNECEM
A
EMPRESA
AGRAVANTE

ADMISSIBILIDADE
execução que é realizada no
interesse do credor existência de bens imóveis dados
em garantia que não impede que o exequente se
adiante na busca de possíveis outros bens para
satisfazer seu crédito, mormente diante de indícios de
que os bens constritos podem não ser suficientes para
tanto princípios da celeridade e da duração razoável
do processo decisão mantida agravo desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2219246-71.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
“Cumprimento de sentença Mandado de constatação
Pedido do exequente para o Oficial de Justiça
constatar os bens que guarnecem as dependências da
residência e empresa dos devedores Admissibilidade
Não se pode, de forma simplista, transferir aquele
encargo à parte, no caso, ao exequente - O processo
nunca pode se sobrepor aos princípios basilares do
direito material e dentre estes se sobreleva o da
economia processual - Processo civil tem caráter
meramente instrumental e não deve se tornar um fim
em si mesmo Necessidade de se expedir o mandado,
tal como requerido pelo exequente Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141877-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
“Agravo de instrumento Execução de título judicial
Pedido de intimação do executado para indicar bens
passíveis de constrição, sob pena de multa por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104859-38.2020.8.26.0000 - Voto no 10128
5
atentatório à dignidade da justiça Indeferimento
Tentativas de localização de bens para garantia da
dívida que restaram infrutíferas
Inexistência de
impedimento - Medida útil e legítima, e que visa a
efetividade do processo - Execução que se realiza no
interesse do credor Artigo 774, inciso V do CPC -
Intimação possível - Decisão reformada
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140561-84.2016.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2016; Data de Registro: 07/11/2016)
“AGRAVO DE INSTUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Várias tentativas de localização de bens para garantia
da dívida, que restaram infrutíferas. Decisão que
determinou a intimação da agravante para indicar
bens passíveis de constrição, sob pena de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo
único, do CPC/15). Insurgência. Inadmissibilidade. A
execução se realiza no interesse do credor. Medida que
se mostra útil, legítima e visa dar efetividade ao
processo. Intimação cabível. Caso inexistam bens
passíveis de penhora, caberá ao agravante informar o
juízo acerca da sua situação patrimonial. Sem prejuízo
de futura aplicação da multa fixada, caso reste
demonstrada
a
ocultação
do
seu
patrimônio.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2237994-88.2016.8.26.0000; Relator (a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro:
04/05/2017)
Destarte, de rigor a reforma da decisão objurgada.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para deferir a expedição de mandado de constatação dos bens que
guarnecem a residência da recorrida e sua intimação para que indique bens passíveis
de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, de acordo
com o esposado na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR